Tribunal: STF
Processo: Rcl 93193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por D.N.S.S. em face de decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 396291-57.2025.8.09.0144 e Processo  5599653-88.2022.8.09.0144) que teriam, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 392-RG, RE 363889, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de Direito (eDoc. 1):

“Desde 2016, a Reclamante busca, perante o Poder Judiciário do Estado de Goiás, o reconhecimento de sua filiação biológica em relação ao falecido José Alves Ferreira, em todas elas sem a realização do exame de DNA.
    1. A primeira ação de reconhecimento de paternidade proposta – processo no 211330-81.2016.8.09.0144 (Comarca de Silvânia/GO), não teve seguimento, pois foi indeferida a assistência judiciaria à reclamante. 
    2. 3. Posteriormente, foi proposta nova ação de reconhecimento de paternidade (mesmas partes, objeto e pedido), processo no  5480365-54.2019.8.09.0144, quando foi deferida assistência judiciaria, a mesma foi julgada improcedente com confirmação em segundo grau e trânsito em julgado em 05/08/2022, a improcedência se deu diante do vínculo civil da adoção da reclamante. 
4. No processo atual onde a reclamante busca o reconhecimento de sua filiação biológica cumulada com petição de herança, processo nº 5599653- 88.2022.8.09.0144, o Juízo da Vara de Família de Silvânia/GO, determinou a realização do exame genético (mov. 90), tendo inclusive o laboratório pericial apresentado proposta de honorários. 
5. Diante da determinação do exame de DNA os réus recorreram apresentando Agravo de Instrumento nº 396291- 57.2025.8.09.0144, ora reclamado, onde a 5ª Câmara Cível do TJGO, reconheceu coisa julgada, determinando a extinção do processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que a Reclamante fora adotada e que a paternidade já teria sido julgada em ação anterior (480365- 54.2019.8.09.0144). 
6. Tal decisão nega vigência ao Tema 392/STF, por impedir a busca da verdade biológica, mesmo sem que tenha havido exame genético anterior”.
 

Ao final, no mérito, requer “a posterior confirmação da liminar, reconhecendo a violação ao Tema 392 da Repercussão Geral e cassando o acórdão da 5ª Câmara Cível do TJGO”.
Instado, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás prestou informações, das quais se extraem os seguintes trechos:

“(...) consoante se observa dos autos nº 5480365-54, tanto a sentença quanto o acórdão, transitados em julgado, analisaram a impossibilidade de reconhecimento da paternidade biológica em razão da adoção da autora, o que encerrou o vínculo entre eles. 
Além disso, a questão do reconhecimento da paternidade socioafetiva foi igualmente analisada, sendo inviável sua concessão, ante a ausência de convívio da autora com o de cujus. 
Não há dúvidas, portanto, ao contrário do que aduz a agravada, que o pedido principal de ambas as ações consiste no reconhecimento do vínculo de paternidade, seja biológica, seja socioafetiva. 
Desta forma, considerando que tal pedido já foi julgado improcedente por decisão judicial transitada em julgado, resta configurado, no caso concreto, o instituto da coisa julgada. 
Por outro lado, em prestígio ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a relativização da imutabilidade da coisa julgada em ações em que há busca de estabelecimento de vínculo genético, especialmente quando a sentença anterior foi proferida sem a realização de exame de DNA. 
Contudo, este não é o caso dos autos, haja vista que o presente caso não está se buscando a verdade real, não há discussão quanto à paternidade biológica do de cujus, mas sim, quanto ao encerramento do vínculo existente em razão da adoção.
Ademais, a relativização da coisa julgada abrange as hipóteses em que a ação anterior teve o pedido julgado improcedente por falta ou insuficiência de provas, sem que tenha sido afastada a possibilidade de existência de vínculo genético, o que não se verifica no presente caso.
(...) 
Portanto, na ação anterior, formou-se juízo de convicção acerca da impossibilidade do reconhecimento da paternidade, decisão esta sobre a qual recai o manto da imutabilidade e, por conseguinte, da estabilidade das relações jurídicas. 
Realço, a toda evidência, que a situação em tela difere daquelas em que se justifica a relativização da coisa julgada (“é possível a flexibilização da coisa julgada material nas ações de investigação de paternidade, na situação em que o pedido foi julgado improcedente por falta de prova” – REsp 1.223.610-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 07/02/12). 
Logo, apenas por meio de procedimento específico é que ocasionalmente se poderia cogitar a revisão ou de anulação da sentença anterior, não sendo a ação de rito ordinário, eleita especificamente pela parte agravada, o meio processual adequado para tal mister”.

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela NEGATIVA DE SEGUIMENTO da Reclamação, argumentando pela instrução deficitária da petição inicial (eDoc. 16). 
A Reclamante apresentou petição juntando “cópia integral do Agravo de Instrumento tramitado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”, alegando “sanar integralmente a alegação de deficiência na instrução da Reclamação, notadamente quanto à ausência de peças essenciais” e solicitou “a) o recebimento e a juntada dos documentos ora apresentados, com a consequente regularização da instrução processual; b) o afastamento dos óbices apontados no parecer da Procuradoria Geral da República” (eDoc. 18).
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

A parte ora Reclamante ajuizou ação de reconhecimento de paternidade, que foi julgada improcedente pelo Juízo da Vara de Família e Sucessões da comarca de Silvânia/GO, pelos seguintes fundamentos:

“Observo pelo registro de nascimento posto em evento 21, arquivo 8 e pela narrativa da própria autora, a ocorrência de adoção, no ano de 1995 por seu genitor, Vilmar Luís Soares. 
Conforme o literal entendimento do artigo acima colacionado, a adoção se presta a romper com os vínculos biológicos anteriores à sua declaração, de modo que a partir do ato que constituiu a adoção unilateral em favor da autora, desfizeram-se os vínculos biológicos outrora existentes. 
Ainda que os julgados trazidos pela autora tragam a concessão de alimentos em situações semelhantes, outra a casuística no caso aqui discorrido. Explico. 
Observo que o ingresso com a ação de adoção se deu no ano de 1994, quando já contava a autora com 15 (quinze) anos de idade. Sabe-se que para a adoção de adolescentes é necessária a sua oitiva e anuência, de modo que presumo que foi aposta a vontade da autora ao ato, o qual não foi anulado nos anos subsequentes, uma vez que o pai adotivo está presente em seus registros.
[...]
Ademais, a autora relata que sempre soube de sua paternidade biológica, sendo que se tratava de fato sabido nesta cidade, todavia, jamais buscou o reconhecimento do genitor sanguíneo. 
[...]
Importa frisar, para além da mora da autora em buscar sua origem biológica, o fato de que anuiu com a adoção do companheiro de sua mãe, possivelmente quem exerceu-lhe de fato a paternidade e, passados mais de 20 (vinte) anos deste ato, buscou o reconhecimento de um vínculo já extinto, em caráter irrevogável. 
[...]
Não que há se falar, também, em reconhecimento de filiação socioafetiva do de cujus, porquanto a autora relata que sequer teve contato com o suposto pai, o qual lhe rejeitava a filiação. Sob essa linha, seguindo o entendimento acima colacionado, a averiguação de paternidade no caso comentado presta-se tão somente para fins patrimoniais e desta forma não merece admissão. 
Assim, não há medida outra que o indeferimento dos pedidos iniciais, com base na boa-fé objetiva e na perfectibilidade do ato de adoção, que por seus efeitos próprios extinguiu os vínculos familiares paternos anteriores, postos em registro ou não”. (eDoc. 4, fls. 143/145)

Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença recorrida, nos seguintes termos:

“Consta dos documentos juntados nos movimentos n. 1 e 21 que a apelante é filha de Vilmar Luís Soares e Vera Lúcia Nascimento Soares. 
Conforme narrativa da própria autora, o companheiro de sua genitora a adotou, quando essa contava com 15 (quinze) anos. 
A adoção, independentemente de sua natureza, trata-se de um ato jurídico perfeito e acabado, imutável, de forma que o registro de nascimento deve ser presumido verdadeiro, até sua anulação. 
Dentre seus principais efeitos patrimoniais da adoção, por se tratar de verdadeira relação de parentalidade, surgem a obrigação alimentar, direitos sucessórios, administração dos bens do adotado e responsabilidade civil. 
E, diante dessa nova relação parental constituída, um dos efeitos advindos da adoção é a extinção do anterior poder familiar existente entre o adotando com seu núcleo familiar biológico, de modo a garantir a proteção integral e prioritária do adotando.
[...]
Extrai-se dos pedidos iniciais que a apelante deseja tão somente o reconhecimento como herdeira para participar da sucessão causa mortis de seu suposto pai biológico. 
Certo é que a paternidade da apelante encontram-se definidas no plano jurídico e, uma vez inexistindo pedido de sua desconstituição, não há possibilidade de alterar a situação jurídica plenamente consolidada, sem que haja qualquer pedido respectivo. 
Na espécie, nada foi deduzido em face à paternidade registral e muito menos foi negado o vínculo socioafetivo estabelecido entre a autora/apelante e seu pai registral.
[...]
Dessa forma, a partir do momento que a apelante foi adotada pelo pai socioafetivo e frustrado o pedido de reconhecimento de paternidade, não há que se falar em direito de herança.
 Não há, desse modo, como se reconhecer a possibilidade do pedido de investigação de paternidade c/c petição de herança deixada por suposto pai biológico, em razão de ter havido a extinção do vínculo parental pela adoção.” (eDoc. 4, fls. 147/149)

 Observo que a Reclamante suscitou violação ao Tema 392 da Repercussão Geral, em que esta CORTE decidiu pela possibilidade de “repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA”. 
Ocorre que, para além dessa questão, verifico descumprimento da tese fixada no Tema 622, RE 898.060, Rel. Min. LUIZ FUX, em que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou entendimento segundo o qual: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.". Eis a ementa do respectivo acórdão:

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral reconhecida. Direito Civil e Constitucional. Conflito entre paternidades socioafetiva e biológica. Paradigma do casamento. Superação pela Constituição de 1988. Eixo central do Direito de Família: deslocamento para o plano constitucional. Sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB). Superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias. Direito à busca da felicidade. Princípio constitucional implícito. Indivíduo como centro do ordenamento jurídico-político. Impossibilidade de redução das realidades familiares a modelos pré-concebidos. Atipicidade constitucional do conceito de entidades familiares. União estável (art. 226, § 3º, CRFB) e família monoparental (art. 226, § 4º, CRFB).Vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de filiação (art. 227, § 6º, CRFB). Parentalidade presuntiva, biológica ou afetiva. Necessidade de tutela jurídica ampla. Multiplicidade de vínculos parentais. Reconhecimento concomitante. Possibilidade. Pluriparentalidade. Princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7º, CRFB). Recurso a que se nega provimento. Fixação de tese para aplicação a casos semelhantes. 
1. O prequestionamento revela-se autorizado quando as instâncias inferiores abordam a matéria jurídica invocada no Recurso Extraordinário na fundamentação do julgado recorrido, tanto mais que a Súmula n. 279 desta Egrégia Corte indica que o apelo extremo deve ser apreciado à luz das assertivas fáticas estabelecidas na origem.
 2. A família, à luz dos preceitos constitucionais introduzidos pela Carta de 1988, apartou-se definitivamente da vetusta distinção entre filhos legítimos, legitimados e ilegítimos que informava o sistema do Código Civil de 1916, cujo paradigma em matéria de filiação, por adotar presunção baseada na centralidade do casamento, desconsiderava tanto o critério biológico quanto o afetivo.
 3. A família, objeto do deslocamento do eixo central de seu regramento normativo para o plano constitucional, reclama a reformulação do tratamento jurídico dos vínculos parentais à luz do sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB) e da busca da felicidade. 
4. A dignidade humana compreende o ser humano como um ser intelectual e moral, capaz de determinar-se e desenvolver-se em liberdade, de modo que a eleição individual dos próprios objetivos de vida tem preferência absoluta em relação a eventuais formulações legais definidoras de modelos preconcebidos, destinados a resultados eleitos a priori pelo legislador. Jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão (BVerfGE 45, 187). 
5. A superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias construídas pelas relações afetivas interpessoais dos próprios indivíduos é corolário do sobreprincípio da dignidade humana.
 6. O direito à busca da felicidade, implícito ao art. 1º, III, da Constituição, ao tempo que eleva o indivíduo à centralidade do ordenamento jurídico-político, reconhece as suas capacidades de autodeterminação, autossuficiência e liberdade de escolha dos próprios objetivos, proibindo que o governo se imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para a persecução das vontades particulares. Precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e deste Egrégio Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/08/2011; ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 14/10/2011.
 7. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de consecução das vontades dos governantes, por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser humano em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei.
 8. A Constituição de 1988, em caráter meramente exemplificativo, reconhece como legítimos modelos de família independentes do casamento, como a união estável (art. 226, § 3º) e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, cognominada “família monoparental” (art. 226, § 4º), além de enfatizar que espécies de filiação dissociadas do matrimônio entre os pais merecem equivalente tutela diante da lei, sendo vedada discriminação e, portanto, qualquer tipo de hierarquia entre elas (art. 227, § 6º).
 9. As uniões estáveis homoafetivas, consideradas pela jurisprudência desta Corte como entidade familiar, conduziram à imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil (ADI nº. 4277, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011).
 10. A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela afetividade.
 11. A evolução científica responsável pela popularização do exame de DNA conduziu ao reforço de importância do critério biológico, tanto para fins de filiação quanto para concretizar o direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser. 
12. A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 1916 para evitar situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de filho, e consequentemente o vínculo parental, em favor daquele utilizasse o nome da família (nominatio), fosse tratado como filho pelo pai (tractatio) e gozasse do reconhecimento da sua condição de descendente pela comunidade (reputatio). 
13. A paternidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7º, da Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de ambos. 
14. A pluriparentalidade, no Direito Comparado, pode ser exemplificada pelo conceito de “dupla paternidade” (dual paternity), construído pela Suprema Corte do Estado da Louisiana, EUA, desde a década de 1980 para atender, ao mesmo tempo, ao melhor interesse da criança e ao direito do genitor à declaração da paternidade. Doutrina. 
15. Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não podem restar ao desabrigo da proteção a situações de pluriparentalidade, por isso que merecem tutela jurídica concomitante, para todos os fins de direito, os vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da paternidade responsável (art. 226, § 7º). 
16. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a seguinte tese jurídica para aplicação a casos semelhantes: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.

Desse modo, o Tribunal reclamado, ao considerar a existência de paternidade socioafetiva em relação à ora Reclamante como impeditivo ao direito de buscar o reconhecimento de vínculo de filiação biológica, viola o entendimento firmado na tese de repercussão geral fixada no Tema 622-RG.
Nessa linha de raciocínio, cito decisão proferida nos autos do ARE 940.490, Rel. Min. EDSON FACHIN, em que se reconheceu a possibilidade de concomitância de vínculo socioafetiva e biológico:

“O tema discutido nos autos é a prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento de outra paternidade. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido neste recurso.
[...]
Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, o Tribunal de origem manifestou-se no sentido contrário ao entendimento do STF ao desconsiderar vínculo socioafetivo, em que pese indiscutível quadro probatório que confirmasse ter o falecido verdadeiro afeto pela recorrente, residindo sob o mesmo teto e arcando com todas as suas despesas básicas.
Ante o exposto, com base no artigo 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de paternidade e reconhecer todos os direitos decorrentes.” 

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões reclamadas (Processo 396291-57.2025.8.09.0144 e Processo 5599653-88.2022.8.09.0144), proferidas em contrariedade à autoridade de julgados desta CORTE, assentando-se que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios (Tema 622 da Repercussão Geral); e que  é possível a repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da não realização de exame de DNA na demanda originária (Tema 392 da Repercussão Geral).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente